Tribunal: TJDFT
Processo: 0737019-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737019-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE SHIGA DA SILVA, MARLENE SHIGA DA SILVA AGRAVADO: NEWTON KIYOSHI NAKAYA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE SHIGA DA SILVA e MARLENE SHIGA DA SILVA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos de Ação de Reintegração de Posse movida em seu desfavor por NEWTON KIYOSHI NAKAYA e registrada sob o no 0740317-53.2025.8.07.0001, por meio da qual o juízo de origem deferiu tutela liminar possessória em favor do autor, reconhecendo a existência de comodato verbal entre ele e sua então companheira, mãe das agravantes, e a subsequente caracterização de posse precária pelas ora agravantes após o falecimento da comodatária, diante da notificação para desocupação não atendida e da consequente configuração de esbulho, com amparo nos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil - CPC e no art. 581 do Código Civil (ID 244892253). Fundamentou-se o decisum de primeiro grau na prova documental do domínio do agravado, na notoriedade da união estável mantida com a falecida companheira, na ciência das ocupantes acerca da natureza tolerada do uso e nas notificações expedidas com prazo razoável para restituição voluntária, reputando presentes probabilidade do direito e perigo de dano aptos a autorizar a reintegração liminar inclusive em cenário de posse velha, porque atendidos os requisitos do art. 561 do CPC. Inconformadas, as agravantes requerem no bojo da peça recursal (ID 75714387) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, sustentando, em síntese, ausência de comodato, posse própria antiga com pagamento de encargos, risco de dano grave pela perda imediata do local onde exercem atividades, além de invocarem controvérsia fática que, segundo alegam, impede a concessão da liminar possessória. Decisão desta Relatoria (ID 75901004). Contrarrazões pugnando pela manutenção da r. decisão guerreada (ID 76799416). É a síntese do necessário. A superveniência da sentença no feito de origem (ID 154164101) acarreta a perda do objeto do presente recurso, pois a decisão de mérito substitui a decisão interlocutória agravada, restando esvaziada a utilidade da insurgência. O efeito substitutivo da sentença impede a subsistência de interesse recursal quanto a decisões anteriores, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a sentença proferida nos autos de origem, resolvendo o mérito da lide, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória agravada, esvaziando-se o conteúdo do recurso de agravo de instrumento” (Acórdão 2010876, 0725837-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 01/07/2025). Assim, não há mais interesse processual na apreciação deste recurso, porquanto eventuais insurgências contra a sentença devem ser deduzidas no âmbito do recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator